Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-12.2020.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000696-12.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO VICTOR SANTOS FREIRE - CPF: 026.316.761-57 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 060.248.971-70 (APELADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO ALVES - CPF: 705.923.651-15 (ASSISTENTE), RYAN KELVIM PINHO DE SOUZA - CPF: 030.291.091-35 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 060.248.971-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE DE CHAVES DO IMÓVEL E FRANQUEAMENTO DE ACESSO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. TESE DE USO PRÓPRIO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá que condenou
o recorrente
à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado e 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da L. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há provas suficientes da autoria do crime de tráfico de drogas atribuída ao apelante, à luz da negativa de propriedade da substância apreendida; e (ii) se, em caso negativo, seria cabível a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma Lei.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito foi comprovada por laudo pericial, que atestou tratar-se de 294,58g de maconha, e termo de apreensão.

4. A autoria restou evidenciada pela posse das chaves do imóvel, pelo franqueamento voluntário do acesso à residência e pela apreensão da droga em compartimento oculto do local, sendo os policiais uníssonos em seus relatos.

5. A tese de uso pessoal é incompatível com a quantidade da droga, o modo de acondicionamento, os antecedentes do réu e os indícios de mercancia encontrados no celular do corréu.

6. Os depoimentos policiais, firmes e harmônicos, prestados sob contraditório, são prova idônea e suficiente para embasar a condenação, segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É admissível a condenação criminal por tráfico de drogas com base em prova testemunhal firme e coerente prestada por agentes públicos, corroborada por circunstâncias objetivas que demonstram a guarda consciente da substância ilícita com fim mercantil.

2. A posse de chaves e o franqueamento de acesso a imóvel onde se oculta expressiva quantidade de entorpecente são elementos suficientes para comprovação da autoria, afastando a alegação de uso próprio.”

Dispositivos relevantes citados
: L. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 1006760-38.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 27.06.2025; TJMT, AP 1010538-94.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 12.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000696-12.2020.8.11.0042

APELANTE: PEDRO VICTOR SANTOS FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
por PEDRO VICTOR SANTOS FREIRE contra sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal de Cuiabá,
nos autos da Ação Penal (PJe n.
1000696-12.2020.8.11.0042), q
ue o condenou por
tráfico de drogas
, à pena de
6 anos e 3 meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e
625
dias-multa – art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(ID
288544426).

O apelante sustenta, em síntese, que: 1) embora a materialidade do delito esteja comprovada por laudo pericial, não há prova suficiente da autoria, pois a condenação se baseia exclusivamente em depoimentos policiais isolados, sem elementos corroborativos; (2)
a droga não lhe pertencia; 3)
apenas consumia entorpecentes com o corréu em local abandonado, o qual, inclusive, o isentou de qualquer vínculo com o tráfico e afirmou que a substância apreendida se destinava a uso próprio
.

Requer

o provimento do recurso para fins de absolvição, por insuficiência de provas; ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006
(ID
288544433
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

288544435
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

apontou também para o
desprover
recursal (
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, ID
293740356
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 23 de julho de 2020, por volta das 15h50min, durante calamidade pública, na Rua Bela Vista, nº 369, Bairro Jardim Alvorada, CEP nº 78048-498, em Cuiabá/MT, o denunciado Pedro Henrique Cavalcante da Silva trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 10,19g (dez gramas e dezenove centigramas), e Pedro Victor Santos Freire guardava, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 284,39 g (duzentos e oitenta e quatro gramas e trinta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67656-01).

De acordo com o que foi apurado, policiais militares estavam em rondas pelo bairro alvorada, com a finalidade de localizar dois indivíduos que haviam cometido um roubo em uma farmácia. Nesse ínterim, precisamente na rua bela vista, nº 369, os militares visualizaram o denunciado Pedro Henrique, em fundada suspeita, o qual não acatou a ordem de parada e empreendeu fuga para o interior da residência.

Na sequência, os militares realizaram o acompanhamento e localizaram os dois denunciados no quintal da casa. Após busca pessoal, apreenderam com o Pedro Henrique 02 (duas) porções de maconha, bem como o valor de R$ 10,00.

Já com o Pedro Victor nada de ilícito fora localizado, todavia, estava em posse de 02 (duas) chaves, sendo elas da residência em que estavam. Diante disso, deram continuidade à diligência, sendo visualizada na cozinha, embaixo de um fogão, 01 (uma) porção de maconha

(...)
” (ID
288543389
).

Encerrada a instrução processual, o apelante Pedro Victor e o corréu Pedro Henrique Cavalcante da Silva foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em sede recursal, Pedro Victor, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta a negativa de autoria e a inexistência de conduta dolosa típica, pleiteand
o
a absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por ser menos gravosa.

Ressalte-se que o corréu Pedro Henrique Cavalcante da Silva não interpôs recurso, operando-se o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação a ele.

A materialidade delitiva

encontra-se amplamente demonstrada por meio do Termo de Exibição e Apreensão
(ID
288543390
, p. 16),
e, sobretudo, do Laudo Pericial
(ID
288543390
, pp.
20-25)
, o qual atestou tratar-se de 294,58g (duzentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha, substância proscrita pela legislação penal vigente.

Quanto à autoria, os elementos constantes dos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares
Douglas Carvalho Alves e Ryan
Kelvim
Pinho de Souza
,
ouvidos sob o crivo do contraditório, convergem no sentido de que o apelante detinha as chaves da residência onde foi encontrada expressiva quantidade de droga, tendo inclusive franqueado o acesso ao interior do imóvel, onde o entorpecente foi localizado
(ID
288544397
, relatório de mídias). Veja-se:

“(...)

Durante diligências realizadas para localizar dois suspeitos de um assalto a uma farmácia, avistaram um dos réus adentrando rapidamente os fundos de uma residência desprovida de muro. Diante da atitude suspeita, procederam à abordagem tanto desse indivíduo quanto de outro, que também se encontrava nos fundos do imóvel. O corréu Pedro Henrique Cavalcante da Silva foi flagrado na posse de aproximadamente 10g
d
e maconha. Já com o apelante Pedro Victor, nada de ilícito foi encontrado no momento da abordagem; todavia, ele portava as chaves da residência, no interior da qual, mais precisamente embaixo do fogão, foram localizados 264g da mesma substância entorpecente.

Pedro Victor afirmou que o imóvel não lhe pertencia e que apenas estaria cuidando da casa a pedido de uma terceira pessoa, cujo nome ou outros dados identificadores não soub
e o
u não quis informar
(...)”.

Embora o apelante negue ser o proprietário do entorpecente, as circunstâncias fáticas evidenciam, de forma convincente, seu vínculo direto com a droga apreendida, não se tratando de posse eventual ou circunstancial, mas de guarda consciente de substância ilícita, com inequívoca finalidade de distribuição a terceiros.

A tentativa de dissociar-se da posse do entorpecente, ao alegar que o imóvel seria um "
terreno baldio",
que “
estava ali apenas para fazer uso de entorpecente
” ou que as chaves apreendidas seriam de
“sua residência, situada em outro bairro
”, revela-se inverossímil diante da narrativa coerente e harmônica dos agentes públicos, corroborada pelos demais elementos dos autos (ID 288544397, relatório de mídias).

Acrescente-se que o corréu
se

encontrava
na posse de outras porções da substância e, conforme perícia realizada em aparelho celular apreendido com ele, foi identificado diálogo típico de mercancia de entorpecentes, inclusive no mesmo dia dos fatos (ID 288544395).

Além disso, a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, a localização oculta no interior do imóvel, o contexto da
diligência e os antecedentes criminais do apelante por tráfico de drogas reforçam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso próprio.

A alegação genérica de que o apelante seria apenas usuário não encontra respaldo probatório nem se revela suficiente, por si só, para afastar a tipificação no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal (AP 1006760-38.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 27/06/2025).

Como bem consignado na sentença, “
a folha de antecedentes demonstra o envolvimento do denunciado Pedro Victor com o narcotráfico, pois responde processo pela prática de tráfico de drogas, perante esta Vara Judicial (processo nº 14257-57.2019.811.0042 – código 571290). Além disso, está sendo investigado pelo crime de receptação (processo nº 9025-30.2020.811.0042, código 619233 – Terceira Vara Criminal de Cuiabá-MT)”
(ID
288544427
).

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que depoimentos de agentes de segurança pública, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, possuem aptidão para fundamentar condenação penal (AP 1010538-94.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 12/06/2025; AP 1000180-96.2023.8.11.0038, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 30/05/2025).

Diante desse contexto, não merecem acolhimento os pleitos de absolvição ou de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
,
em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025